Tribunal: TJMT
Processo: 1003946-36.2021.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003946-36.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FABIO CORANDINO TEIXEIRA - CPF: 077.283.216-17 (RECORRIDO), DANIELE BARBOSA MAIA - CPF: 052.692.731-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS MOREIRA DE SOUSA (APELANTE), MARCOS MOREIRA DE SOUSA - CPF: 462.592.522-34 (APELANTE), AUGUSTO KEIRONE ROSA DA SILVA - CPF: 321.004.261-68 (ASSISTENTE), FABIO CORANDINO TEIXEIRA - CPF: 077.283.216-17 (ASSISTENTE), MIZAETH JESUS DE SOUZA - CPF: 025.267.081-76 (ASSISTENTE), VALDYR COELHO DE SOUSA - CPF: 081.020.901-20 (ASSISTENTE), VALDYR COELHO DE SOUSA FILHO - CPF: 007.083.701-52 (ASSISTENTE), ALDESON DA SILVA COELHO - CPF: 829.897.101-91 (ASSISTENTE), SEBASTIAO TAVARES ROLDAO - CPF: 502.327.111-00 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO DE ALVARENGA - CPF: 561.877.776-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VEREDICTO AMPARADO EM VERSÃO IDÔNEA SUBMETIDA AO CRIVO DO JÚRI. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO HOMICIDA EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA EXECUÇÃO. QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O VEREDICTO. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA. INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória, proferida em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, c/c § 4º, do Código Penal), cometido contra pessoa idosa, mediante meio cruel e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando-lhe a pena de 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e o dolo homicida, bem como a incidência das qualificadoras e da causa de aumento decorrente da condição etária da vítima
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o julgamento deve ser anulado por alegada contrariedade manifesta à prova dos autos, fundada na ausência de dolo homicida; (
ii
)
aferi
r se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte; (
iii
)
averiguar
a subsistência das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (
iv
) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, em razão de a vítima ser maior de 60 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando o reconhecimento do dolo homicida
pelo Conselho de Sentença
encontra amparo nos elementos probatórios constantes do processo.

4.
É inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, quando
a gravidade das lesões, o direcionamento dos golpes a regiões vitais e a continuidade das agressões evidenciam o dolo de matar
.

5.
Mantém-se a qualificadora do meio cruel quando o conjunto probatório evidenciar que o modo de execução submeteu a vítima a sofrimento físico intenso ou prolongado.

6.
Caracteriza-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima quando houver suporte probatório de circunstâncias concretas aptas a restringir de modo relevante sua possibilidade de reação.

7.
A causa de aumento do art. 121, § 4º, do Código Penal
–
v
ítima maior de 60 anos
–
p
ossui natureza objetiva e incide a partir da condiç
ão etária da vítima, independentemente
de ciência prévia

do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A decisão do Tribunal do Júri não
é contrária à prova dos autos
quando o veredicto encontra apoio em uma das versões probatórias submetidas ao Conselho de Sentença
.
2.
O dolo homicida é aferível a partir das circunstâncias objetivas da execução do delito, notadamente da intensidade das agressões e da direção dos golpes, quando reveladoras da intenção de produzir o resultado morte.
3.
A qualificadora do meio cruel subsiste quando o conjunto probatório
demonstra que
o modo de execução impôs à vítima sofrimento físico acentuado
.

4.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima exige demonstração de circunstância concreta capaz de restringir de modo relevante sua possibilidade de reação.
5.
A causa de aumento do art. 121, § 4º, do Código Penal tem natureza objetiva e incide em razão da idade da vítima, desde que comprovado que ela possuía mais de 60 anos ao tempo do fato, independentemente de conhecimento prévio do agente
.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, III e IV, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2059287/DF, T6,
DJe

05/08/2022; STJ,
HC 256724/MG
, T6,
DJe
26/08/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Moreira de Sousa
em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças,
que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, nos autos nº 1003946-36.2021.8.11.0004
,
condenou o réu
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, e § 4º, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta, em síntese, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. Requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, sob a alegação de ausência de
animus necandi
. Postula
,

ainda
,
o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por entender ausente suporte probatório idôneo para sua manutenção.

Por fim, pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no § 4º do art. 121 do Código Penal, ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos para sua incidência.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Clarissa
Cubis
de Lima
Canan
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No que se refere à alegada ausência de
animus necandi
,
os elementos periciais constantes dos autos, especialmente o Laudo de Exame do Local de Morte (ID. 208445860) e o Laudo Necroscópico (ID. 208445732, fls. 48-49), comprovam que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia aguda provocada por múltiplas lesões na cabeça, face e pescoço, circunstâncias objetivas relevantes para a aferição do elemento subjetivo da conduta.

A
prova oral produzida em juízo também fornece dados úteis à reconstrução da dinâmica delitiva. Em audiência (ID. 208445788), a testemunha Adelson da Silva Coelho relatou que, na noite dos fatos, o réu compareceu à sua propriedade rural pedindo ajuda e informando que um amigo estava passando mal, acrescentando que, se houvesse demora, ele poderia morrer, ocasião em que foi
aciona
do o

socorro.

O policial civil Sebastião Tavares Roldão, em juízo (ID. 208445795), relatou que atuou no atendimento inicial da ocorrência e tomou conhecimento de que a vítima havia sido gravemente agredida, sendo socorrida em estado crítico e vindo posteriormente a óbito em decorrência das lesões.

Também ouvido em juízo (ID. 208445790), o policial civil Augusto
Keirone
Rosa da Silva declarou que a vítima foi encontrada gravemente ferida após agressões ocorridas no período noturno e que, no curso da apuração, foram reunidos elementos no sentido de que o réu estava com ela no local dos fatos, contexto que corrobora a reconstrução da dinâmica delitiva.

No plano pericial, o Laudo de Exame do Local de Morte (ID. 208445860 e 208445861) registrou volumosa concentração de sangue na área externa da edificação rural, bem como manchas em diferentes pontos do cenário, associadas ao deslocamento de objetos, elementos que indicam
dinâmica agressiva desenvolvida em múltiplos atos
.

O exame necroscópico, por sua vez, apontou lesões compatíveis tanto com instrumento contundente quanto com instrumento cortante, dado que revela a utilização de meios diversos na execução da violência e reforça a gravidade objetiva da conduta.

Esse conjunto probatório, considerado de forma integrada, revela sucessivas agressões, emprego de mais de um instrumento e incidência de golpes em regiões corporais especialmente vulneráveis, circun
stâncias concretas que fornecem suporte à conclusão de que a conduta se voltou
, de forma dolosa,
ao resultado morte
. Tais circunstâncias
impedem afirmar que a deliberação dos jurados tenha sido manifestamente dissociada da prova produzida em plenário
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

(...) de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2059287 DF 2022/0027790-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)

Diante disso,
não se verifica hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, pois os elementos judicializados submetidos aos jurados fornecem suporte idôneo à conclusão de que o agente atuou com dolo de matar,
o que impede a desconstituição do veredicto com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP
e afasta o pedido de desclassificação para o delito do art. 129, § 3º, do Código Penal.

Quanto a
o pedido de afastamento da qualificadora do meio cruel, sob fundamento de que os elementos dos autos não evidenciam sofrimento intenso ou prolongado da vítima,
cabe destacar que os jurados responderam afirmativamente ao quesito correspondente, e essa conclusão encontra suporte nos elementos periciais produzidos sob
o crivo do
contraditório, os quais indicam reiteração de agressões, multiplicidade de lesões e emprego de violência em dinâmica executória apta, ao menos, a amparar a conclusão de que a vítima foi submetida a padecimento físico acentuado.

O Laudo de Exame do Local de Morte (ID. 208445860 e 208445861) registrou concentração volumosa de sangue na área externa da edificação rural e vestígios em diferentes pontos do cenário, elementos compatíveis com ação agressiva desenvolvida de forma sucessiva. O exame cadavérico (ID. 208445862), por sua vez, apontou múltiplas lesões em regiões especialmente vulneráveis, circunstância que, apreciada em conjunto com a dinâmica revelada pelos vestígios, fornece substrato probatório idôneo para a manutenção da qualificadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do meio cruel quando o conjunto fático-probatório evidenciar que o modo de execução submeteu a vítima a sofrimento exacerbado, não sendo uma conclusão pericial isolada, por si só, suficiente para afastar automaticamente a qualificadora, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração final das circunstâncias do crime
, precedente

HC: 256724
/
MG 2012/0214934-2, Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
26/08/2014
.

N
ão há falar em exclusão da qualificadora quando a deliberação dos jurados encontra amparo em elementos probatórios idôneos, pois a soberania dos veredictos impede a substituição dessa valoração pelo Tribunal em sede recursal, salvo hipótese de decisão manifestamente dissociada da prova dos autos, o que não se verifica na espécie
.

M
antém-se
, pois,
a qualificadora do meio cruel.

Referente
ao
pleito de
afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
a manutenção da conclusão acolhida pelos jurados, em sede recursal, depende da existência de suporte probatório idôneo, não sendo lícito ao Tribunal substituir a valoração feita pelo Conselho de Sentença quando o veredicto encontra amparo nos elementos dos autos.

No caso, os elementos constantes dos autos evidenciam que a agressão se desenvolveu em contexto de violência sucessiva, dirigida a regiões vitais do corpo da vítima, circunstância que, considerada em conjunto com a dinâmica executória revelada pelos vestígios periciais, confere suporte probatório idôneo ao reconhecimento, pelos jurados, de relevante limitação da capacidade de reação da ofendida.

Conforme apurado no Laudo de Exame do Local do Crime (ID. 208445861), as agressões tiveram início quando a vítima se encontrava deitada na rede, tendo o exame concluído pela ocorrência de ataque inicial de surpresa. Esse dado objetivo evidencia que o apelante se valeu de investida inesperada, perpetrada contra vítima em posição de vulnerabilidade, o que reduziu de forma concreta sua possibilidade de defesa eficaz.

Nessas condições, inexistindo dissociação manifesta entre o veredicto e a prova dos autos, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O
pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal,
trata-se de majorante de natureza objetiva,
cuja incidência, em regra, decorre da comprovação de que a vítima possuía 60 anos ou mais ao tempo do fato
, sendo
irrelevante, para sua aplicação, a demonstração de finalidade específica vinculada à condição etária
.

No caso, restou documentalmente comprovado que a vítima contava com 61 anos na data dos fatos (ID. 208445732), preenchendo-se o requisito legal para a incidência da majora
nte,
que, por isso, deve ser mantida
.

Par
a fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais
foram examinadas na medida necessária à solução da controvérsia
, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por
Marcos Moreira
d
e Sousa

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a
condenação pelo Tribunal do Júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026